Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-83.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803294-83.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803294-83.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): MARIA DO ROSARIO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alegação de omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, bem como se é cabível a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verificada a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, configura-se omissão sanável.

6. A jurisprudência do STJ admite a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os requisitos: decisão posterior ao CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

7. Preenchidos tais pressupostos no caso concreto, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

8. Inviável a análise de pedidos formulados em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 2. A majoração da verba honorária em grau recursal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.670.027/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER

PARCIALMENTE
, para sanar a omissão evidenciada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803294-83.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
MARIA DO ROSARIO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido mantida a sucumbência integral da instituição financeira, não houve fixação expressa dos honorários advocatícios sucumbenciais, tampouco a respectiva majoração em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Aduz que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, devendo ser apreciados de ofício pelo julgador, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, com a fixação e majoração da verba honorária em favor do patrono da parte vencedora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para integração do acórdão embargado, com a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais e sua majoração em razão da atuação em grau recursal.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Alegação de omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, bem como se é cabível a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verificada a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, configura-se omissão sanável.

6. A jurisprudência do STJ admite a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os requisitos: decisão posterior ao CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

7. Preenchidos tais pressupostos no caso concreto, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

8. Inviável a análise de pedidos formulados em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 2. A majoração da verba honorária em grau recursal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.670.027/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, verifica-se que assiste parcial razão à parte autora/embargante no ponto suscitado, impondo-se o suprimento da omissão constatada.

No que concerne à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal providência somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, determinados requisitos, a saber: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto tenha sido integralmente inadmitido ou desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento colegiado; e (iii) que já tenha havido condenação em honorários advocatícios na instância de origem. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

Na hipótese em exame, observa-se que todos os pressupostos delineados pela jurisprudência do STJ encontram-se devidamente preenchidos, o que autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, especialmente porque tal acréscimo não foi promovido nem na decisão monocrática, nem no julgamento do agravo interno.

Diante disso, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte autora/embargante nesta fase processual, revela-se cabível a elevação da verba honorária sucumbencial, a qual se fixa em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Não obstante, quando ao pedido de fixação de honorários, não tem razão o recorrente, pois, conforme exposto anteriormente, a sentença fixou honorários sucumbenciais.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração, para
ACOLHE-LO PARCIALMENTE
, sanando a omissão evidenciada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026